Tribunal: TJBA
Processo: 8000910-85.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000910-85.2023.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON BARRETO DE SANTANA

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (5)

Advogado(s)
:
OSMARIO PEREIRA DE ALMEIDA NETO, VICTOR PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, RICARDO LOPES GODOY, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREMATURIDADE DA DECISÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de Apelação interposto por WASHINGTON BARRETO DE SANTANA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021, em desfavor de seis instituições financeiras e associações, sob os fundamentos de inépcia da inicial, ausência de plano de pagamento e falta de interesse processual. O autor alegou superendividamento em razão de descontos de empréstimos consignados que comprometem mais de 45% de sua renda líquida mensal, afetando sua subsistência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação deve ser conhecido diante da alegação de inépcia recursal por afronta ao princípio da dialeticidade; (ii) determinar se a sentença que extinguiu o processo por inépcia da inicial e ausência de interesse de agir deve ser anulada por error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tendo o apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença, o que afasta a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III).

4. O interesse de agir se configura com a alegação de que o comprometimento da renda impossibilita o pagamento das dívidas de consumo, justificando o pedido de repactuação. A análise da real caracterização do superendividamento demanda instrução probatória, sendo inadequada sua apreciação na fase de admissibilidade da petição inicial.

5. As pensões alimentícias, embora prioritárias, não afastam a incidência da Lei do Superendividamento, pois devem ser consideradas para apuração da renda líquida disponível do devedor, servindo de parâmetro para a repactuação das demais dívidas de consumo.

6. A ausência de plano de pagamento na petição inicial não configura inépcia, por não se tratar de requisito legal obrigatório (CDC, art. 104-A). Trata-se de vício sanável, cuja correção deve ser oportunizada pelo juízo de origem, nos termos do art. 321 do CPC, em respeito aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e do contraditório.

7. A extinção do feito sem a devida intimação para emenda da petição inicial viola garantias processuais fundamentais e caracteriza error in procedendo, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I e VI; 6º; 4º; 1.010, II e III. CDC, art. 104-A (incluído pela Lei nº 14.181/2021).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000910-85.2023.8.05.0189
, em que figuram como apelante WASHINGTON BARRETO DE SANTANA e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora